Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-35.2019.8.11.0110
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000418-35.2019.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALICE WAU UTOMOTSITSAPRI TSEREDZATI - CPF: 885.953.661-87 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), ALICE WAU UTOMOTSITSAPRI TSEREDZATI - CPF: 885.953.661-87 (EMBARGADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)
4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000418-35.2019.8.11.0110 – COMARCA DE CAMPINÁPOLIS

EMBARGANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

EMBARGADA: ALICE WAU UTOMOTSITSAPRI TSEREDZATI

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração opostos
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
contra acórdão que desproveu os recursos de apelação interpostos por ambas partes, para suprir omissão no julgado.

O embargante aponta omissão quanto a prova inequívoca da transferência do valor do empréstimo consignado e a prova da contratação.

Alega omissão quanto a falta dos requisitos autorizadores à restituição em dobro, a indenização por dano moral e sobre a inexistência de ato ilícito ou de abalo moral que justifique a condenação imposta.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões no julgado. (id. 130951696)

Sem contrarrazões. (id. 132720698)

O Ministério Público se absteve de manifestar.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

O embargante alega omissão no julgado quanto a prova inequívoca da transferência do valor do empréstimo consignado, a prova da contratação, a

falta dos requisitos autorizadores à restituição em dobro, a indenização por dano moral e sobre a inexistência de ato ilícito ou de abalo moral que justifique a condenação imposta.

Eis o trecho do acórdão:

“(...)

Consta dos autos que a apelante,
ALICE WAU UTOMOTSITSAPRI TSEREDZATI
ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c

Indenização por Dano Moral, tendo em vista que é aposentada, indígena e recebe benefício junto ao INSS, onde constatou desconto de empréstimo consignado não contratado.

Alega que o desconto se refere ao Contrato n. 546743056, no valor de R$ 2.628,28 (dois mil, seiscentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos) – em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 74,06 (setenta e quatro reais e seis centavos) – contrato ativo com 54 (cinquenta e quatro) parcelas descontadas, perfazendo o montante de R$ 3.999,24 (três mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos), de acordo com o extrato juntado.

Na inicial assevera ser idosa, com 81 (oitenta e um) anos, indígena, residente em aldeia, de pouco grau de escolaridade, que pode ter sido vítima de golpe, pois não celebrou o contrato de empréstimo em questão, tratando-se de ato praticado pela Instituição Financeira ou seus terceirizados.

Fundamenta a impossibilidade de concessão de empréstimo acima, pois o contrato não observou as regras, e por isso não pode ser considerado válido.

Dessa forma, requer a nulidade do contrato com a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução dos valores pagos em dobro e indenização por dano moral.

Na contestação, o Banco réu refutou os argumentos, alegou prescrição da pretensão da autora, conexão com outras demandas e pugnou pela improcedência da demanda.

Após a impugnação, sobreveio a sentença de procedência.

O apelante,
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
sustenta nulidade da sentença tendo em vista ser necessária a produção de provas, assim como defende a juntada de documentos novos com as razões recursais.

Colhe dos autos que o apelante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
em contestação refutou os argumentos da autora apelante,

defendeu a legalidade e regularidade do contrato em questão, porém não apresentou nenhuma prova nesse sentido, trouxe apenas telas sistêmicas. E, com base no conjunto probatório a sentença foi proferida.

Não há que se falar em nulidade de sentença por indeferimento de prova, uma vez que o destinatário da prova é o julgador, e no caso, os fatos trazidos ao debate estavam suficientemente comprovados.

No que tange a possibilidade de apresentação de provas com a interposição da apelação, verifica-se que os documentos trazidos pelo apelante não se enquadram na modalidade novos documentos, definida no art. 435 do CPC, pois eles já existiam ao tempo da contestação e estavam em poder do apelante, que por desídia não instruiu adequadamente sua defesa.

Além disso, não foram submetidos à análise do Juízo a quo, não podendo ser conhecido em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO- AÇÃO DECLRATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – VEDAÇÃO -
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ)
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas
ações

declaratórias
de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).
Não demonstrada a arguida contratação, deve ser declarada inexistente a dívida
. É vedada a
juntada
tardia de
documento
que não se enquadre no conceito de “
novo
” a que alude o art. 435 do CPC.
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ).
Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC)”
(N.U 1005481-59.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, publicado no DJE 01/06/2021).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO

DECLARATÓRIA
DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – ÚLTIMO DESCONTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC – PRECEDENTES DO STJ - ADERENTE IDOSO, INDÍGENA E ANALFABETO –
AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA
– FALTA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO – DESCONTO EFETUADO - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA -– RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE - ADMISSIBILIDADE – MÁ-FÉ EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO – CABIMENTO –
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54/STJ – INTELIGÊNCIA DO ART. 398 CC
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. (...) Nas indenizações por danos morais e materiais os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos do verbete da Súmula 54 do STJ e em consonância com o art. 398 do Código Civil
” (N.U 1000090-71.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, publicado no DJE 23/06/2021).

Portanto, não que se falar em nulidade da sentença.

Quanto ao mérito, da análise dos autos, tem-se que a autora apelante é idoso com 81 (oitenta e um) anos, indígena, analfabeta, e celebrou com o Banco apelante o Contrato n. 546743056, no valor de R$ 2.628,28 (dois mil, seiscentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos) – em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 74,06 (setenta e quatro reais e seis centavos) – contrato ativo com 54 (cinquenta e quatro) parcelas descontadas, perfazendo o montante de R$ 3.999,24 (três mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos), de acordo com o extrato juntado.

No caso, apesar dos argumentos do Banco apelante, a respeito da regularidade da contratação, ele não apresentou nenhuma prova válida, apenas telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios.

Assim, inequivocamente a autora apelante sofreu desconto indevido em seu benefício previdenciário.

De outro lado, como já mencionado, o Banco apelante não se desincumbiu do ônus da prova quanto a regularidade do contrato que gerou tais descontos no benefício previdenciário da autora apelante.

Quanto a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, é decorrência legal prevista no artigo 876 do Código Civil, onde prevê que todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir, e o art. 42, parágrafo único, do CDC preceitua que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.

No presente caso, evidente que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem a regular contratação, geram transtornos e abalam o emocional, sendo desnecessária a comprovação de qualquer outra circunstância para configurar o dano moral causado ao autor/apelante.

No caso, é evidente que o desconto indevido, é suficiente para caracterizar o dano moral decorrente da ação ilícita e má prestação de serviço praticado pelo Banco apelante.

Quanto ao valor indenizatório, a autora apelante busca a majoração, enquanto o Banco apelante quer a sua exclusão, o que já foi afastada a hipótese como acima fundamentado.

Pois bem, c
onsideradas as condições econômicas e sociais das partes, a

falta cometida pelo Banco apelante que tal indenização não pode servir para o enriquecimento ilícito, bem como visando o caráter punitivo-pedagógico esperado da condenação, o valor de R$ 3.000,00 (três reais) mostra-se adequada e dentro dos

parâmetros dos Tribunais Superiores e desta e. Corte, razão pela qual deve ser mantida.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284/STF. 2. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PROMOVIDA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. 3. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não apontado o dispositivo legal tido por violado, incide, na hipótese, o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria ao recurso especial. 2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súmula 479/STJ). 3. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo" (AgRg no AREsp n. 453.912/MS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/8/2014), sob pena de incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, desproporcionalidade esta que não se constata na hipótese, em que foi fixada a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). 4. No caso de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Precedente. 5. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 972.028/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017)

Quanto a incidência dos juros de mora, não merece reparos a sentença, uma vez que ficou estabelecido que é
a partir do início do contrato, 07/12/2015, conforme documento id. 20749692
.

Da mesma forma, não merece reparos o valor dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, uma vez que levou-se em consideração a natureza da causa, o trabalho e tempo do causídico.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
DESPROVEJO OS RECURSOS,
e
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5 % (cinco por cento) o valor dos honorários advocatícios em favor do causídico da autora.”

Do acórdão acima, verifica-se que as matérias foram analisadas especialmente sobre a irregularidade da contratação, ocorrência do dano moral e a necessidade de devolução dos valores.

Porém a decisão embargada, não atende aos anseios do embargante, mas isso não implica em reconhecer a existência de omissões no julgado.

Portanto, dos argumentos declinados pelo embargante, verifica-se que pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação do embargante com a conclusão do julgado.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhes foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses do ora embargante.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC/2015, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese do embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022